Tribunal: TJPA
Processo: 0000444-27.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000444-27.2018.8.14.0005

APELANTE: JANAINA DE LIMA PASSARELLI, TOP LINE TURISMO LTDA - ME

APELADO: JORNAL O IMPACTO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS INDEFERIMENTO DA LIMINAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecedente, ajuizada para retirada de matéria jornalística e concessão de direito de resposta, em razão da ausência de aditamento da petição inicial após o indeferimento da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de aditamento da petição inicial, após intimação específica e indeferimento da tutela antecedente, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 303, § 6º, do CPC impõe à parte autora o ônus de emendar ou aditar a inicial quando o juízo entende inexistirem elementos para concessão da tutela antecedente.

4. A interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere a tutela provisória não substitui o aditamento da petição inicial, pois os atos possuem finalidades distintas.

5. A primazia do julgamento de mérito não exige a renovação indefinida de prazo já concedido, especialmente quando a parte é previamente intimada e advertida da consequência processual.

6. A apresentação de defesa pelo réu justifica a condenação das autoras ao pagamento de honorários, pelo princípio da causalidade.

7. A verba honorária fixada em 20% sobre o valor da causa não comporta majoração recursal, por já atingir o limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de aditamento da petição inicial, após intimação específica nos termos do art. 303, § 6º, do CPC, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. O agravo de instrumento contra o indeferimento da tutela provisória antecedente não substitui o dever de aditar a petição inicial. 3. A primazia do julgamento de mérito não afasta consequência processual expressamente prevista em lei quando a parte deixa de cumprir determinação judicial após regular intimação.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 303, § 6º, 485, IV, e 1.026, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.025.626/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.06.2024, DJe 05.09.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000444-27.2018.8.14.0005

APELANTES: TOP LINE TURISMO LTDA - ME e JANAINA DE LIMA PASSARELLI

APELADO: JORNAL O IMPACTO LTDA - ME

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
TOP LINE TURISMO LTDA - ME e JANAINA DE LIMA PASSARELLI
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE, com pedido de retirada de matéria jornalística e direito de resposta, ajuizada em desfavor de
JORNAL O IMPACTO LTDA – ME
, ora apelado.

Na petição inicial (
ID 30923213
) as autoras TOP LINE TURISMO LTDA - ME e JANAINA DE LIMA PASSARELLI alegam que o requerido publicou matéria intitulada “Escândalo na Prefeitura de Porto de Moz com supostas licitações fraudulentas”, atribuindo à empresa e à sua sócia supostas irregularidades em contratos administrativos e insinuando envolvimento pessoal com o prefeito municipal. Sustentam a falsidade das informações, ofensa à honra, imagem e reputação profissional, requerendo, liminarmente, a retirada da publicação do sítio eletrônico e redes sociais do requerido, concessão de direito de resposta e condenação em custas e honorários.

Por meio da decisão de
ID 30923221
, o Juízo de origem indeferiu a tutela provisória de urgência, por ausência dos requisitos autorizadores, e determinou a intimação das autoras para aditamento da petição inicial, sob pena de extinção do processo, na forma do art. 303, §6º, do Código de Processo Civil.

Sobreveio sentença de
ID 30923253
na qual o Juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 303, §6º, c/c art. 485, IV, do CPC, por ausência de aditamento da inicial após o indeferimento da tutela antecedente, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 303, §6º, c/c art. 485, IV, do CPC.

Condeno as autoras ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Publique-se. Intimem-se.

Havendo interposição de recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazões e após remeta-se em grau de recurso.

Com o transito em julgado, arquive-se.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/notificação/ofício/carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009-CJCI-TJPA).

Altamira, datado e assinado eletronicamente.

Aline Cysneiros Landim Barbosa de Melo

Juíza de Direito Titular”.

Inconformadas, TOP LINE TURISMO LTDA - ME e JANAINA DE LIMA PASSARELLI interpuseram apelação no
ID 30923255,
sustentando que a extinção do processo configurou excesso de formalismo e violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas. Alegam que a interposição do agravo de instrumento demonstrou interesse no prosseguimento da demanda, requerendo o retorno dos autos à origem para regularização da inicial ou, subsidiariamente, o afastamento ou redução dos ônus sucumbenciais.

O apelado JORNAL O IMPACTO LTDA - ME apresentou contrarrazões ao
ID 30923259
defendeu a manutenção da sentença, afirmando que as apelantes não aditaram a inicial no prazo concedido, que o agravo de instrumento não substitui o referido ônus processual e que a extinção decorreu da aplicação direta do art. 303, §6º, do CPC.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia a verificar se a ausência de aditamento da petição inicial, após o indeferimento da tutela de urgência antecedente, autorizava a extinção do processo sem resolução do mérito, ou se deveria ser oportunizada nova regularização às autoras.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

Como acima relatado, a petição inicial foi apresentada como tutela provisória de urgência em caráter antecedente, com pedido de retirada de matéria jornalística e concessão de direito de resposta, sob a alegação de que a publicação veiculada pelo apelado teria ofendido a honra e a imagem das autoras
(ID 30923213).

Ao apreciar o pedido liminar, o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, por entender ausentes os requisitos autorizadores da medida, e determinou a intimação das autoras para aditamento da petição inicial, com expressa advertência de extinção do processo, nos termos do art. 303, §6º, do CPC (
ID 30923221)
.

A controvérsia recursal, portanto, não diz respeito ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela provisória, tampouco ao mérito da matéria jornalística impugnada. O que se examina é se, diante do não aditamento da inicial após o indeferimento da tutela antecedente, era juridicamente cabível a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispõe o art. 303 do Código de Processo Civil:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 6º Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Quando a parte se vale da técnica antecedente, a petição inicial pode ser apresentada de forma simplificada, justamente em razão da urgência contemporânea ao ajuizamento.
Contudo, indeferida a tutela, surge para a parte autora o ônus de emendar ou aditar a inicial, para que a demanda passe a observar os requisitos ordinários de desenvolvimento válido do processo
.

No caso concreto, não há controvérsia quanto ao fato de que as apelantes foram intimadas para aditar a inicial após o indeferimento da tutela provisória. Também não há demonstração de que o aditamento tenha sido apresentado no prazo assinalado pelo Juízo de origem.

As próprias razões de apelação reconhecem que houve indeferimento liminar e que a extinção decorreu da ausência de aditamento da petição inicial. A insurgência limita-se a sustentar que a solução adotada teria sido excessivamente formalista, especialmente porque as autoras interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID 30923255).

O argumento não prospera.

A interposição de agravo de instrumento não substitui o aditamento da petição inicial
. São atos processuais de natureza, finalidade e efeitos distintos. O agravo busca impugnar a decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória; o aditamento, por sua vez, destina-se a permitir a continuidade da ação originária, mediante complementação da causa de pedir, confirmação do pedido final e regularização da postulação principal.

Assim, ainda que as apelantes tenham manejado recurso contra a decisão interlocutória, permanecia íntegro o dever de cumprir a determinação judicial de aditamento, salvo se houvesse decisão expressa atribuindo efeito suspensivo ao agravo ou dispensando o cumprimento da ordem de emenda. Essa circunstância não foi demonstrada nos autos.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR INOMINADA COM TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TUTELA CONCEDIDA EM CARÁTER ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE RECURSO. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO OBSTA À ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA NÃO REALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A ausência de recurso contra a decisão concessiva da tutela antecipada não acarreta sua estabilização se a parte se opôs a ela mediante apresentação de contestação. Precedente. 2. Na hipótese, o réu impugnou a pretensão do autor apresentando contestação em primeiro grau e
o autor foi inerte quanto ao necessário aditamento da inicial, apesar de ter havido intimação específica, assinando o prazo de quinze dias para tal finalidade. Logo, a conclusão que se impõe é a extinção do processo sem resolução do mérito, e sem a estabilização dos efeitos da tutela. 3. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 2025626 RS 2022/0285049-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Pleito de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) independentemente dos efeitos de procedimento administrativo punitivo em curso. Concedida a tutela antecipada em 1º Grau. Superveniente r . sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante a ausência de aditamento da inicial. Pretensão do autor ao reconhecimento dos efeitos da estabilização da tutela à vista da ausência de interposição de recurso pelo réu. DESCABIMENTO da insurgência.
Concedida a antecipação dos efeitos da tutela, cabia ao autor providenciar o aditamento da inicial, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art . 303, § 2º, do CPC/2015, tendo sido expressamente instado a fazê-lo. Ausência de aditamento à inicial.
Pretensão resistida em sede de contrarrazões pela parte ré. Inviável a estabilização da tutela no caso em tela . Inteligência dos arts. 303 e 304 do CPC/2015. Precedentes. R . sentença de extinção do feito e revogação da tutela que se impõe. Majoração dos honorários em grau recursal (art. 85, § 11, CPC/2015). Observação nesse sentido . RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1020397-69.2021.8 .26.0344 Marília, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 30/05/2023, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2023)

Também não se verifica violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual ou da instrumentalidade das formas.

Tais princípios não autorizam a desconsideração de ônus processual expressamente previsto em lei, sobretudo quando a parte foi previamente intimada para sanar a deficiência e advertida da consequência processual de sua inércia. A primazia do julgamento de mérito impõe ao magistrado o dever de oportunizar a correção de vícios sanáveis; não impõe, porém, a renovação indefinida de prazos já concedidos e não observados.

No ponto, a sentença de
ID 30923253
não extinguiu o processo de imediato, sem prévia oportunidade de regularização. Ao contrário, consignou que a decisão anterior havia indeferido a tutela de urgência e determinado o aditamento da inicial, sob pena de extinção, providência que não foi atendida pelas autoras.

A hipótese, portanto, ajusta-se ao art. 303, §6º, do CPC, combinado com o art. 485, IV, do mesmo diploma legal, segundo o qual o processo será extinto sem resolução do mérito quando ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A tese recursal de que deveria ter sido concedida nova oportunidade para regularização da inicial não encontra respaldo no regime jurídico aplicável. O art. 303, §6º, do CPC já contempla a oportunidade de emenda. Descumprida a determinação, a consequência prevista pelo próprio legislador é a extinção do feito sem resolução de mérito.

Quanto ao pedido subsidiário de afastamento ou redução dos ônus sucumbenciais, também não assiste razão às apelantes.

Houve angularização da relação processual, com apresentação de contestação pelo apelado (
ID 30923232),
o que evidencia atuação processual da parte adversa e justifica a imposição de honorários advocatícios em favor de seu patrono, nos termos do princípio da causalidade e do art. 85 do CPC.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa (ID 30923253). Considerando que o valor atribuído à causa foi de R$ 954,00, a verba honorária, embora fixada no percentual máximo, não se mostra excessiva em termos absolutos, tampouco revela desproporcionalidade apta a justificar a intervenção deste órgão julgador.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de ID 30923253.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, deixo de aplicá-la, uma vez que a verba sucumbencial já foi fixada na sentença no percentual máximo de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, inexistindo margem legal para acréscimo percentual na hipótese.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente poderá ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º e §11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026